Tribunal: TJDFT
Processo: 0733387-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733387-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DE CARVALHO MELO AGRAVADO: GILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR, LUCIANA LOPES MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE DE CARVALHO MELO contra a decisão proferida na ação monitória ajuizada em desfavor de GILMAR RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR e OUTROS, que indeferiu a gratuidade da justiça. Após análise dos documentos apresentados pelo autor para comprovação de sua condição de miserabilidade financeira, identificam-se várias inconsistências no pleito. Inicialmente, cabe ressaltar que, embora o agravante afirme estar desempregado e, portanto, em condição de vulnerabilidade econômica, verifica-se que seu desligamento ocorreu por iniciativa própria, conforme se depreende do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) anexado aos autos (ID 62789145). Tal circunstância enfraquece a alegação de miserabilidade, uma vez que a saída voluntária do emprego pode sugerir que o autor possua meios de subsistência temporária ou outras fontes de renda não informadas. Ademais, não foi juntada aos autos a carteira de trabalho, documento que seria essencial para corroborar a alegação de ausência de rendimentos. No tocante as dívidas listadas pelo agravante, estas carecem de documentos comprobatórios que permitam identificar com precisão sua origem e titularidade. Na ausência de tais elementos, não é possível confirmar que tais obrigações sejam efetivamente de responsabilidade do autor, considerando que os documentos apresentados não indicam o CPF do agravante ou, ao menos, seu nome completo, podendo, assim, pertencer a terceiro estranho à lide. Por fim, observa-se que algumas das dívidas mencionadas estão vinculadas às instituições financeiras Santander e Losango S.A. (incorporada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.). Todavia, o agravante apresentou apenas o extrato bancário emitido pelo Banco Itaú (ID 62789142), do qual não se depreende a origem do saldo negativo registrado. A ausência de tais informações essenciais indica a incompletude da documentação apresentada, impossibilitando uma análise precisa e detalhada da situação financeira alegada. Assim, considerando o preceituado nos arts. 9 e 10 do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar ao agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar cópia da carteira de trabalho, extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como extrato de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator